Tribunal: TJDFT
Processo: 0703900-52.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0703900-52.2022.8.07.0019 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: JOSE WAGNER BESERRA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Indefiro o novo pedido de adiamento de julgamento de ID: 49402174, formulado pela defesa técnica do réu. O julgamento do apelo defensivo já foi adiado por mais de uma vez, o que tem gerado atraso na entrega da prestação jurisdicional. Ademais, o documento de ID: 49402176 está ilegível. Prossiga-se. Brasília, 27 de julho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador